Tribunal: CARF
Processo: 10469.721496/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.721496/2011-76
RESOLUÇÃO
1001-000.862 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário na realização de diligência à Unidade de Origem para que se
proceda à análise dos documentos acostados ao processo com a finalidade de comprovar o
suposto erro material pela escrituração das simples remessas para depósitos fechados nos
registros contábeis como se fossem receitas brutas tributáveis nos segundo e terceiro trimestres
do ano-calendário de 2008 com a finalidade de aferir os valores corretos de IRPJ e de CSLL
devidos. As informações constantes nos sistemas da RFB devem ser cotejadas com aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e demais documentos que a Recorrente deve ser
notificada a apresentar.

Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$691.376,86 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.862 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721496/2011-76
2
de lucro real referente ao segundo, terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 2008
motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-fls. 03-15:
001 - FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 841, incisos I, III e IV, do RIR/99. [...]
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributário pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$232.538,85 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional apurado pelo regime de lucro real referente ao segundo, terceiro e quarto
trimestres do ano-calendário de 2008 motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-
fls. 16-23:
001 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 841, incisos I, III e IV, do RIR/99. [...]
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
13a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-87.400, de 20.05.2019, e-fls. 335-341:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2009
MATÉRIA FÁTICA. COMPROVAÇÃO.
A fim de desconstituir o lançamento conforme materializado, pautado em
informações prestadas pela própria Impugnante, mister haver prova, suficiente e
cabal, de que o lançamento hostilizado (norma individual e concreta) foi praticado
em desacordo com o que, abstratamente, previam as normas que lhe serviram de
fundamento ou demonstrar realidade diversa lançada, sob pena de cingir-se a
controvérsia a idiossincrasias.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.862 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721496/2011-76
3
A juntada de documentos, bem como o pedido de diligências, perícia, indicação
de perito e quesitos devem ser apresentados na impugnação (art. 16, IV e § 4o do
Decreto 70.235/72), precluindo o direito da impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a ocorrência das hipóteses
previstas no referido § 4o, assim como considerar-se-á não formulado o pedido de
diligências ou perícias que não atender os requisitos do mencionado inciso IV,
sendo certo que no presente caso, em especial quanto a documentos, não foram
observados tais requisitos pela Impugnante.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 13a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, mantendo-se, em parte, os créditos
tributários exigidos. Ante à comprovação de recolhimentos, excluiu-se parcela do
crédito, nos termos expressados no Voto. [...]
CONCLUSÃO
6.18. Por corolário, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO,
MANTENDO-SE, EM PARTE, OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXIGIDOS.
6.19. Deverão ser excluídos do presente crédito os tributos lançados (IRPJ e CSLL)
referentes, exclusivamente, ao 4o trimestre de 2008.
6.20. Os consectários legais (multa e juros) deverão ser igualmente excluídos
quanto ao 4o trimestre 2008).
Recurso Voluntário
Notificada em 23.09.2019, e-fl. 345, apresentou o recurso voluntário em
24.09.2019, e-fls. 347-355, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II- DO DIREITO
3. Inicialmente, é oportuno esclarecer que a controvérsia suscitada decorre do
simples fato de se considerar na escrituração contábil do recorrente todas as
saídas como receitas tributáveis e, por mais surreal que seja, as entradas
provenientes do depósito fechado, o que não é! Como já revelado, este ocorrido
deveu-se a um erro material na transposição da escrituração fiscal para a
escrituração contábil c, por conseguinte, para a DIPJ.
4. A análise do processo, com os documentos ali acostados, permite, de forma
fácil e direta, verificar que a relação das notas fiscais de saídas classificadas sob os
códigos CFOP (Códigos Fiscais de Operações e Prestações) nos. 5905 e 5.906 não
se constituem em receitas tributáveis. Assim, deve imperar a classificação
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.862 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721496/2011-76
4
adotada pelo Convênio Sinief s/n°, de 15.12.1970, art. 50, na redação dos Ajustes
Sinief nos 7/2001, 5/2002, 5/2003, 9/2003, 3/2004, 9/2004, 2/2005, 5/2005,
6/2005, 9/2005, 6/2007, 3/2008, 5/2009, 14/2009, 4/2010, 5/2016, 18/2016,
18/2017, 11/2018, 7/2019 e 11/2019, [...].
5. De acordo com a classificação fiscal CFOP n° 5.906 devem ser registradas como
entradas as mercadorias que ingressam na matriz como remessa do depósito
fechado àquela, pois se trata, exatamente, no caso, do retomo do depósito
fechado para a matriz (estabelecimento que antes remetera a mercadoria ao
depósito fechado). Logo, de modo algum se poderá considerá-las saídas e, muito
menos, incluí-las no rol das notas fiscais de vendas (receitas da revenda de
mercadorias). Assim, não integram a composição da receita bruta de vendas.
6. Semelhante equívoco também ocorreu em relação às remessas para o depósito
fechado do recorrente. Ao dar saída de mercadorias da matriz para o depósito
fechado, o empresário emitiu as notas fiscais sob o código 5.905, que pelo
Convênio Sinief s/n°, de 15.12.1970, e Ajustes Sinief, não representam receitas de
vendas, como acima destacado no quadro demonstrativo.
7. Não há dúvidas de que estas saídas são circulações para a própria empresa,
pois vão e vê de/para depósito fechado, circunscrevendo-se no âmbito do mesmo
CNPJ. Logo, não são receitas e não integram o lucro real.
8. Note-se que as vendas de mercadorias a terceiro têm outra classificação fiscal,
nos termos do citado Convênio/Ajuste. [...]
9. A título de esclarecimento, o código 5.102 se refere a operações de vendas de
mercadorias dentro do mesmo Estado da federação, enquanto o de número 6.102
se aplica às vendas para estabelecimentos inscritos em outros Estados da
federação. Além disso, o recorrente também vendeu, na qualidade de substituto,
mercadorias sujeitas a substituição tributária, destacando-se para essas
operações o CFOP 5.403.
10. Por tal raciocínio, somente as notas fiscais com CFOP 5.102, 5.403 e 6.102 é
que são efetivamente vendas e, assim, somente estas integram a receita bruta do
contribuinte, concorrendo na apuração do Lucro Real.
11. O ilustre relator de piso fundou seu julgamento na falta de provas detalhadas
e analíticas do equívoco de registro de que as operações com os CF0Ps 5.905 e
5.906 estavam a integrar a receita bruta total do contribuinte, demandando que
se comprovasse através dos registros de saídas e do próprio Razão — no caso da
conta de receitas de vendas —, de tal sorte que não restassem dúvidas a respeito
do erro na determinação da receita bruta.
12. Para tal fim, considerando a exigência de comprovação com os livros
mencionados, junta-se à presente cópias do Livro de Registro de Saídas e Livro
Razão no 02, bem como cópia legível das notas fiscais de saídas em relação ao
depósito fechado (CF0Ps nos. 5.905 e 5.906/1.906).
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.862 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721496/2011-76
5
13. Ademais, junta-se também planilhas em que se relaciona as notas com os
citados CF0Ps, indicando folhas dos livros contábil e fiscal, de modo que se possa,
de maneira didática, conferir o engano, isto é, que as notas com destino e origem
do depósito fechado foram registradas contabilmente com saídas de vendas, o
que não condiz com a verdade.
14. Como se nota, é de grande importância observar que os valores das receitas
do recorrente foram registrados na escrituração contábil de modo incorreto,
provocando sérias distorções nos resultados contábeis apurados pelo próprio
contribuinte e utilizados pela fiscalização como ponto de partida de suas
apurações.
15. Sintetizando, o recorrente lançou em sua escrituração contábil como receitas
de vendas os valores das notas fiscais de saídas como remessa para depósito
fechado e as notas de entradas de retorno do depósito fechado. Desse modo, os
valores das receitas de vendas ficaram indevidamente aumentados, refletindo no
lucro líquido do período — também aumentado pelas receitas indevidas — e, por
fim no lucro real.
16. As receitas de vendas lançadas na escrituração contábil refletem exatamente
as saídas registradas no Livro de Registro de Saídas. Note-se que as saídas
consignadas nesse livro compreendem todas as saídas de mercadorias, que sejam
por vendas, transferências, remessa ao depósito fechado, devoluções de compras
etc. logo, nem todas as saídas são vendas e, por conseguinte, nem todas
compõem a apuração dos lucros contábil e real.
17. Debulhando o caso, resta claro que as notas fiscais de saídas para remessas a
depósito fechado (código CFOP 5.905 - Remessa para depósito fechado ou
armazém geral) foram lançadas como receitas na escrituração contábil pelo
simples fato de estarem relacionadas como saídas no livro próprio.
18. Assim, para comprovar os erros, anexamos cópias dos seguintes elementos
(ano-calendário de 2008):
a) Notas fiscais de saídas com CFOP 5.5905 e 5.906/1.906;
b) Livro de Registro de Saídas;
c) Livro Razão Analítico, conta receita de vendas; e
d) Planilhas relacionando as notas fiscais indevidamente contabilizadas como
receitas de vendas, indicando as folhas dos livros Razão e Registro de Saídas.
19. Assim, de acordo com os registros dos mencionados livros, ternos os seguintes
valores lançados indevidamente como receitas de vendas: [...].
20. Da mesma forma errada procedeu-se na escrituração das mercadorias sob o
código 5.906 - Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou
armazém geral. Classificam-se neste código os retornos de mercadorias
depositadas em depósito fechado ou armazém geral ao estabelecimento
depositante.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.862 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721496/2011-76
6
21. Assim, as mercadorias que retornavam do depósito fechado para a matriz
foram relacionadas como saídas para vendas, inflando despropositadamente a
receita bruta e o resultado sob essa rubrica. Para comprovação dos fatos, anexa-
se as cópias de referidas notas.
22. Em razão disso, deve-se excluir da receita bruta os valores lançados no Livro
de Registro de Saídas sob o código 5.906 [...].
23. Tal corno ressaltam as Tabelas I e II acima, a receita bruta de vendas foi
informada na contabilidade por valores bastante superiores aos efetivamente
realizados.
24. Consolidando-se os valores das duas tabelas acima, têm-se os valores a serem
expurgados da receita bruta de vendas e, consequentemente, do lucro líquido, de
modo a se dimensionar corretamente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. [...]
25. Demonstrados os valores indevidamente incluídos na receita bruta de vendas,
deve-se corrigir a apuração do lucro líquido do exercício pela subtração de tais
valores do montante apurado pelo recorrente e informado à Receita Federal
através de suas declarações, tendo inclusive servido de base ao lançamento de
ofício ora recorrido. [...]
27. Da nova apuração resulta prejuízo contábil em todos os trimestres do período.
Considerando que não houve valores a serem adicionados ao resultado contábil
(no caso prejuízo) para determinação do lucro real c/ou base de cálculo da
contribuição social, os valores apurados nos trimestres do ano-calendário de 2008
resultaram todos negativos, conforme demonstrado o prejuízo líquido do período
evidenciado na Tabela IV.
28. Sendo os valores das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL negativos, não existe
qualquer tributo a pagar, razão por que o lançamento há de ser cancelado.
Aqui, é oportuno asseverar que o lançamento tomou por base valores irreais,
resultante de erros na escrituração contábil do recorrente, que igualmente levou
a erro a ilustre representante fazendária, que de modo algum agiu com intenção
de prejudicar o contribuinte ou agir com excesso de exação.
29. Desta feita, é mister afirmar que inexiste crédito tributário a ser lançado
contra o recorrente, uma vez que o lucro real e a base de cálculo da Contribuição
Social, quando regulamente apurados, evidenciam a ausência de lucros e por
decorrência dos tributos que os têm como base de incidência.
30. Destarte, realizando-se um simples cotejo entre os valores escriturados no
Livro de Registro de Saídas como receitas de vendas e os valores contábeis dessas
receitas, infere-se, cristalinamente, que não houve qualquer irregularidade no
tocante à falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL, mas simples erro material na
apuração das bases de cálculo.
31. Por outro lado, cabe registrar que o recorrente juntou ao presente processo
os livros contábeis, sem, contudo, fazer as devidas correções que ora se pleiteia
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.862 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721496/2011-76
7
na receita bruta de vendas. Ocorre que o Livro Diário e o Balanço já se
encontravam registrados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, e
não haveria tempo hábil para que se processassem as alterações e uni novo
registro na JUCERN.
32. Assim, não andou bem o relator de primeiro grau em adotar essa situação
como um dos fundamentos para sua decisão, pois o fato concreto, inclusão de
saídas CFOP 5.905 e 5.906 como receitas é fato inconteste, tal como poderá ser
examinado, agora de forma mais minudente.
33. Sem sombra de dúvidas está-se diante de erro material cometido pelo
recorrente, em seu visível prejuízo. Logo, o fato de não ter alterado os registros
contábeis não apaga o erro cometido de majoração indevida da receita bruta.
34. De acordo com o interesse primário da Administração, esta não pode se
favorecer, ou seja, enriquecer indevidamente, por um erro do contribuinte.
Somente aquilo que lhe for realmente devido é que poderá ser exigido do
particular, especialmente quando se comprova erro material cometido por este
em seu desfavor.
35. Assim, configurando-se lucidamente delineado o erro material que lastreou a
emissão dos autos de infração ora questionados, desenha-se imperiosa a revisão
de ofício do lançamento, para extinguir o crédito tributário, justamente em franco
atendimento aos princípios constitucionais que devem nortear a atuação da
Administração Pública.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO REQUERIMENTO
36. Pelo exposto, requer a declaração de procedência do presente Recurso
Voluntário, para reformar a decisão de primeiro grau, declarando a
improcedência do auto de infração veiculador do crédito tributário objeto do
presente processo.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.862 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721496/2011-76
8
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito dos Autos de Infração de IRPJ e de CSLL referente aos
segundo, e terceiro trimestres do ano-calendário de 2008 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972), já que consta no Acórdão da 13a Turma da
DRJ/SPO/SP no 16-87.400, de 20.05.2019, e-fls. 335-341:
CONCLUSÃO
6.18. Por corolário, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO,
MANTENDO-SE, EM PARTE, OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXIGIDOS.
6.19. Deverão ser excluídos do presente crédito os tributos lançados (IRPJ e CSLL)
referentes, exclusivamente, ao 4o trimestre de 2008.
6.20. Os consectários legais (multa e juros) deverão ser igualmente excluídos
quanto ao 4o trimestre 2008).
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que incorreu erro
material ao escriturar as simples remessas para depósitos fechados nos registros contábeis
atinentes às receitas brutas auferidas.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos; [...]
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.862 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721496/2011-76
9
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Consta Descrição dos Fatos, e-fls. 20-21:
Durante o procedimento de revisão das Declarações de Informações Econômico-
Fiscais, relativa ao ano-calendário de 2008 foram constadas insuficiências de
recolhimentos ou de declaração do imposto de renda devido, apurado no
confronto dos dados informados em sua DIPJ/2009 com os valores
declarados/pagos constantes do sistema da receita.
Em atendimento nossas intimações, o contribuinte apresentou em 06/12/2010 o
Diário de cada trimestre do ano-calendário de 2008, Demonstrativo da parte "A" e
"B" do Livro de Apuração do Lucro Real-LALUR.
Da análise da documentação apresentada, verificamos por amostragem que
houve compensação indevida do prejuízo fiscal informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ/2009), tendo em vista a
insuficiência de saldo do prejuízo fiscal, de conformidade com o Demonstrativo da
Compensação de Prejuízos Fiscais - SAPLI, (fls. ) no valor de R$ 203.404,01
(duzentos e três mil quatrocentos e quatro reais e um centavo) e de acordo com o
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.862 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721496/2011-76
10
Relatório de Inconsistência emitido pelo sistema de Revisão Interna de Declaração
do IRPJ, concernente ao 2° e 3° trimestre/2008.
Considerando que o contribuinte só tinha feito o recolhimento do IRPJ a pagar
apenas no 1° trimestre de 2008 dos valores consignados nas fichas 12A item 20 de
sua DIPJ, apresentando suas declarações no sistema gerencial da receita -
DOTE(Declaração de Débitos e Créditos Tributos Federais) sem valor do IRPJ
devido em todos os trimestres do ano-calendário de 2008, foi elaborado o
"Demonstrativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica" (fls. ) com base nos valores
consignados em sua DIPJ/2009, em confronto com os Diários apresentados,
Moveco – Movimento Econômico Tributário e o Sapli constante do sistema da
receita, considerando também o saldo o prejuízo fiscal que foi compensado com o
Lucro Real no 1°trimestre, de conformidade com a legislação vigente e o restante
do respectivo saldo no 2° trimestre, de que resultou no lançamento através do
presente auto de infração.
Considerando que o objetivo exclusive da ação fiscal foi a verificação da
inconsistência apontada no procedimento de revisão interna das DIPJ/2009, fica
ressalvado o direito de a Fazenda Nacional proceder ulteriores verificações, e
cobrar o que devido for, em decorrência de fatos e circunstância não conhecida
na oportunidade, permitindo a continuidade da ação fiscal, inclusive em relação
aos períodos verificados.
Ressaltamos que às DCTF's apresentadas após o início do procedimento de ofício,
não foram considerados no presente lançamento.
Ressalvamos ainda, que os esclarecimentos prestados pelo contribuinte em
resposta à intimação, cientificada através do AR de 29/09/2010, não trouxeram
quaisquer subsídios ou fatos novos que modificassem o citado Relatório de
Inconsistência.
Após analisados os motivos de fato e de direito de discordância e a provas então
apresentadas pela Recorrente, consta no Acórdão da 13a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-87.400, de
20.05.2019, e-fls. 335-341:
5.1. No que toca aos argumentos trazidos na Impugnação, quanto à comprovação
de recolhimento dos tributos reclamados atinentes, especificamente, ao 4o
trimestre do ano fiscalizado, assiste razão à Impugnante.
5.2. Consoante documentos de arrecadação trazidos pela Impugnante (fls. 209/11
e 238), vez que confirmados nos sistemas informatizados à disposição da Receita
Federal do Brasil, decanta que os tributos exigidos foram integralmente quitados
em data anterior ao lançamento, devendo, pois, ser procedida à exclusão destes
do presente processo.
5.3. Inclusive, a informação acima referenciada e constante da respectiva DCTF,
fez com que os valores recolhidos por meio de documento de arrecadação fossem
prontamente alocados aos respectivos débitos.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.862 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721496/2011-76
11
5.4. Assim, exclusivamente no que se refere ao 4o trimestre do ano de 2008, os
valores reclamados deverão ser expurgados, mantendo-se, no mais, as exigências
referentes ao 2o e 3o trimestres.
6. No referente ao aditamento da Impugnação, impende registrar que tal foi
protocolada de forma intempestiva, em desacordo com as exceções legalmente
previstas no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72 e, por tal razão, não merece
ser apreciada.
6.1. Ademais, os fatos ali narrados não guardam correspondência com qualquer
outro tratado na efetiva Impugnação tempestiva entregue e, tampouco, encerram
fato novo, vez que se trata de fatos hipotética ou potencialmente conhecidos da
Impugnante ao tempo do lançamento objetado.
6.2. Contudo, tendo em vista que os documentos acostados foram verificados
para que se pudesse concluir sobre o seu teor e sua total incapacidade de infirmar
os resistidos Autos de Infração, apenas por amor ao debate, apresentam-se as
ilações adiante.
6.3. O argumento central trazido à baila cinge-se à ideia de que teria havido
equívoco nos registros contábeis da Autuada, utilizados pela Autoridade Fiscal
para fins de cotejo e lançamento, haja vista que sua receita bruta estaria
“contaminada” por valores de notas fiscais referentes a remessas a depósitos
fechados (código de registro no Livro de Saídas do ICMS 5.906) e, com efeito, teria
havido, como decorrência lógica, inflação dos valores registrados como lucro
líquido utilizado para os cálculos das exações hostilizadas.
6.4. No intuito de comprovar as suas alegações, além da apresentação de tabelas
ilustrativas no corpo do aditamento da Impugnação, foram acostados os
documentos de fls. 249/331.
6.5. Compulsando os documentos apensados, verifica-se que a Insurgente
apresenta a Demonstração do Resultado (DRE), juntamente com o Demonstrativo
dos Lucros/Prejuízos Acumulados (DLPA) dos trimestres do ano de 2008 sendo
que tais documentos estampam os números verificados pela Autoridade Fiscal, ou
seja, são aqueles que subsidiaram o trabalho fiscal e estariam maculados,
conforme asseverado pela Insurgente.
6.6. Demais disso, acosta “Listagem das Saídas – ICMS & IPI” e Notas Fiscais
(muitas das quais pouco legíveis ou em branco).
6.7. Com efeito, estou da opinião de que os documentos trazidos à colação nada
comprovam!
6.8. Deles não é possível concluir se os assentamentos contábeis foram retificados
(ou em que medida), bem como, muito mais crucial para o desate da questão
posta a lume, não restou evidenciado o efetivo “equívoco” na composição da
receita bruta, conforme registrada em seus assentamentos contábeis e na DIPJ,
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.862 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721496/2011-76
12
elementos utilizados pela Autoridade Fiscal para fins de cotejo e determinação da
matéria tributável.
6.9. Como saber se as operações e valores apontadas como gênese do equívoco
alardeado estavam/foram efetivamente computados na receita bruta sem a
demonstração analítica de tais registros?
6.10. Ou seja, para demonstrar a razão do seu intento, imprescindível à
Impugnante comprovar, por exemplo, com a apresentação da conta própria do
seu Livro Razão, que as mencionadas operações (remessas a depósitos fechados),
compuseram a receita bruta apreciada pela Autoridade Fiscal, posteriormente
tida por incorreta pela própria Defendente.
6.11. Desta forma, os documentos acostados aos autos revelam-se, alfim, estéreis
para a comprovação desejada pela Irresignada, vez que não permitem, de forma
hábil, suficiente e cabal, a conclusão/certeza acerca da veracidade dos fatos
alegados.
Dialogando com a decisão de primeira instância a Recorrente produz um início um
início de provas produzindo o acervo-fático probatório de que incorreu erro material ao escriturar
as simples remessas para depósitos fechados nos registros contábeis como se fossem receitas
brutas auferidas tributáveis nos segundo e terceiro trimestres do ano-calendário de 2008: (a)
demonstrativos com indicação do número da nota fiscal, do CFOP e do valor; (b) cópias das notas
fiscais; e (c) cópias do Livro Razão, e-fls. 362-897.
A remessa para depósitos fechado se refere à mercadoria adquirida pelo
estabelecimento matriz, quando for armazenada em depósito, caso em que deve ser emitida a
respectiva nota fiscal de saída da mercadoria da mesma pessoa jurídica titular. Esta operação não
constitui receita bruta de venda a qual compreende o produto da venda de bens nas operações de
conta própria (art. 279 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário e para fins de
comprovação das diferenças constantes na DIPJ e os valores declarados/pagos constantes do
sistema da RFB é possível analisar as evidências com força probante conjuntural juntadas às razões
recursais nos presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e
aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e respectivos documentos que a Recorrente
deve ser intimada a apresentar.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.862 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721496/2011-76
13
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário na realização de diligência à Unidade de Origem para que se proceda à análise dos
documentos acostados ao processo com a finalidade de comprovar o suposto erro material pela
escrituração das simples remessas para depósitos fechados nos registros contábeis como se
fossem receitas brutas tributáveis nos segundo e terceiro trimestres do ano-calendário de 2008
com a finalidade de aferir os valores corretos de IRPJ e de CSLL devidos. As informações
constantes nos sistemas da RFB devem ser cotejadas com aquelas originárias dos registros
contábeis e fiscais e demais documentos que a Recorrente deve ser notificada a apresentar.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 925
DF CARF MF
Original